Tribunal: TJDFT
Processo: 0722843-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722843-17.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: BEATRIZ MENDES ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Itapeva XI Multicarreira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que extinguiu o feito, com base no art. 485, incisos III e IV, do CPC. O apelante requereu a desistência do recurso, por meio da petição de ID no 54953867. Assim, acolho o pedido de desistência do recurso, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de origem. Brasília, DF, em 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator